Tribunal: TJSP
Processo: 2284571-51.2021.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. Procedimento instaurado para apurar crime de denunciação caluniosa que teria sido praticado por Deputada Estadual. Proposta de arquivamento formulada pelo Procurador-Geral de Justiça. Irrecusabilidade do pleito. Precedentes. Arquivamento deferido.